Tribunal: TJMT
Processo: 1006286-65.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006286-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Vendas casadas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[P. B. F. D. P. - CPF: 099.352.161-44 (APELANTE), BRUNO SAVIO DA COSTA SODRE - CPF: 036.936.531-35 (ADVOGADO), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (ADVOGADO), T. B. F. D. P. - CPF: 099.352.061-81 (APELANTE), ANA PAULA BEATRIZ DE PAULO - CPF: 880.273.171-34 (APELANTE), CEU DE BRIGADEIRO BERCARIO, DAY CARE E EDUCACAO INFANTIL LTDA - CNPJ: 31.473.239/0001-02 (APELADO), TAINAN DA ROSA TOREZZAN - CPF: 046.521.541-60 (ADVOGADO), ANA PAULA BEATRIZ DE PAULO - CPF: 880.273.171-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC – SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA – DECISÃO ESCORREITA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE O TRIBUNAL INCURSIONAR SOBRE O MÉRITO – INCAPLICAÇÃO DO § 3º, DO ART. 1.013 DO CPC.

Recurso conhecido mas desprovido.

(1) – A autora ingressa com a ação por sua conta e risco e, neste viés, poderá ser extinta sem julgamento do mérito, situação totalmente previsível. Em assim sendo, sob a égide do principio da causalidade, deve a autora responder pelo pagamento dos custos do processo e honorários de sucumbência.

(2) - Não se pode registrar que a parte requerida deu causa ao ajuizamento da ação, ante o aspecto factual de que o mérito perseguido sequer foi examinado. Por isso, correto se apresenta imputar à autora responsabilidade pelos ônus processuais, já que foi esta que, por conta a risco, ingressou com a demanda que, sem deferimento da liminar, já estava morta e cremada ainda no seu nascedouro.

(3) – Não se incursiona o Tribunal em relação ao mérito já que em desaviso com o que estabelece o § 3º, do artigo 1.013 do CPC, já que trataria de uma declaração sentencial abstrata e que, em face do aspecto superveniente, está totalmente prejudicada a questão material tratada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Os gêmeos, PEDRO BALBINO FERREIRA DE PAULO e TIAGO BALBINO PEREIRA DE PAULA, representados por sua genitora ANA PAULA BEATRIZ DE PAULO, ingressaram perante o Juízo desta Capital, com uma ação de nominou de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇAO DE NÃO FAZER C/C ANTECIPAÇAO DE TUTELA em desfavor de ESCOLA CEU BRIGADEIRO – EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA, todos identificados nos autos. Sustentaram os menores, pela sua representante legal, que são alunos da requerida desde 06 (seis) meses de idade. Apos longa fundamentação, petição inicial em 20 (vinte) laudas, salienta a existência de venda casada ao argumento de que na requerida o fornecimento de bolo é exclusiva da empresa ATELIÊ DOIS AMORES e, em face desta situação factual, admitir a entrada de bolos confeccionados por outras confeitarias, conforme receita ou orientações nutricionais fornecidas pelo profissional competente.

Após marchas e contramarchas, por falta de interesse processual, a ação foi extinta, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do estabelecido pelo artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorárias advocatícios pelos autores/apelantes sendo dispensados por força de estarem estes litigando sob auspícios da gratuidade da justiça. Arbitramento em 10% sobre o valor atualizado dado a demanda.

Em grau recursal, fazem os autores apelantes, longa fundamentação sobre seu direito material posto e que não foi analisado pela magistrada de piso. Por outro lado, menciona que a perda superveniente de objeto se deu por conta dos requeridos que, em face do acontecido, deu origem ao ingresso com a ação de obrigação d fazer e não fazer. (ID-179156936)

Contraminuta apresentada, pugnando pela manutenção da decisão.

Colocar em pauta. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-
RELATOR -

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A presente ação foi proposta com o objetivo de compelir a requerida – CÉU BRIGADEIRO – a viabilizar data para a comemoração do aniversário dos autores no dia 24/02/2023, juntamente com outras crianças. O objetivo era impedir o procedimento adotado pela instituição educacional que exigiu que o bolo fosse feito na confeitaria ATELIÊ DOIS AMORES.

Nota-se, por outro lado, que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, quer pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, quer por este Tribunal, a rigor do RAI n.
1003274-69.2023.8.11.0000
, de minha relatoria (ID-179156935).

A primeira situação processual que se vê é que, a rigor do artigo 1.013 do CPC, o recurso deve atacar especificamente os termos da sentença. Entretanto, estando a causa madura, em caso de extinção do feito sem apreciação do seu mérito, poderia o tribunal incursionar sobre este, dentro do que está prescrito pelo § 3º, do mesmo artigo e comando processual, ficando aqui o registro.

Como se sabe, dispensando alongar sobre esta matéria, a sentença deve ser levada em consideração os aspectos factuais quando da sua elaboração. No caso, mesmo admitindo a possibilidade de o tribunal incursionar com relação ao mérito, caso reformada a decisão de primeiro grau no que tange a extinção sem apreciação do seu mérito, qualquer decisão para determinar o fornecimento do bolo pára o aniversário do dia 24/02/2023, trata-se de uma decisão inócua e que se apresenta de todo possível a impossibilidade de seu cumprimento.

Ademais, a decisão proferida pela magistrada que a subscreveu tem seu amparo no artigo 493 do Código de Processo Civil –
‘Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-la em consideração, de oficio ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão’
.

Constatando, desta forma, perda superveniente de objeto, não reside como albergar a primeira situação recursal, isto é incursionar o tribunal em relação ao mérito divisado na pretensão inicial.

Excluída a pretensão de incursão sobre o mérito, sobeja a questão da aplicação correta ou não pela magistrada de primeiro grau, quando, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela condenação da autora no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

Sem razão.
A questão meritória é questão que somente deve ser visto caso preenchidos os requisitos legais de formação e desenvolvimento regular do processo e, neste viés, não registrou possibilidade de incursionar sobre o mérito como, de resto, já visualizado linhas anteriores.

O autor ingressa em juízo por sua conta e risco, assumindo, em todos os seus termos, as conseqüências de seu ato e, desta forma, se é carente da ação ou esta é improcedente, deve arcar com o ônus da sucumbência. Nesta toada, a parte requerida somente suportaria a sucumbência (custos do processo e honorários) se sucumbisse em relação ao mérito e, conforma já exposto, este sequer mereceu análise. (condição indispensável).

Assim, sendo o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda que sob o contexto da casualidade, qual a parte que deu origem à extinção do processo, que não foi a requerida já que nem o mesmo o mérito foi analisado e, neste viés, correta a sentença em imputar aos autores a regra de sucumbência prescrita no artigo 85 do Código de Processo Civil.

No caso, segundo vejo esta questão, não se pode registrar que a parte requerida deu causa ao ajuizamento da ação, ante o aspecto factual de que o mérito perseguido sequer foi examinado. Por isso, correto se apresenta imputar esta responsabilidade pelos ônus processuais, à parte autora já que foi esta que, por conta a risco, ingressou com a demanda que, sem deferimento da liminar, já estava morta e cremada ainda no seu nascedouro.

Bem a respeito decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ: RESP 812193/MG, desta relatoria, DJ de 28.08.2006; RESP 654909/PR, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 27.03.2006; RESP 424220/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 18.08.2006 e RESP 614254/RS, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004.

E quem deve se visto como responsável foi a parte autora que requereu tutela de urgência, esta negada, esvaziou completamente análise do mérito recursal pelo transcurso da data do aniversário.

CONCLUSÃO -

Com estes fragmentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

Com fulcro no estabelecido pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, R$ 9.022,30 em data de 15/02/2023. Resta suspensa a exigibilidade, ratificando a decisão de primeiro grau de jurisdição que passou sem qualquer recurso. Contudo, suspensão de exigibilidade a que se refere a Lei 1.060/50 não é perdão e, desde que o credor, obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos encontre bens que garantam o cumprimento da verba alimentar poderá, sem formalidades outras, requerer a suspensão deste benefício legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024